Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017153-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANA LUCIA MARTINS - CPF: 019.990.251-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), E. B. - CPF: 082.368.451-25 (AGRAVANTE), ANA LUCIA MARTINS - CPF: 019.990.251-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE ADOLESCENTE. DEMORA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A 180 DIAS PARA CONSULTA GINECOLÓGICA. MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO ÚTERO E OUTROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por adolescente representada por sua genitora, assistida pela Defensoria Pública, visando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína a disponibilizarem consulta ginecológica especializada e demais procedimentos correlatos. A agravante foi diagnosticada com malformações congênitas do útero e apresenta quadro clínico grave, aguardando atendimento há mais de 180 dias, mesmo após cadastro regular nos sistemas oficiais de regulação e parecer médico favorável. A decisão recorrida se baseou em parecer do NAT-JUS que classificou o procedimento como eletivo.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 180 dias em garantir consulta ginecológica especializada a adolescente com malformação congênita do útero e quadro clínico grave configura urgência apta a justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Juína para assegurar o atendimento integral à saúde da menor.

III. Razões de Decidir

3.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, é de eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, não podendo ser limitado por critérios administrativos ou orçamentários.

4.

A adolescente agravante apresenta quadro clínico complexo (malformações müllerianas, hematometrocolpo, hematossalpinge e agenesia renal), com histórico de múltiplas intervenções cirúrgicas, demandando acompanhamento especializado contínuo.

5.

A excessiva demora no atendimento — superior a 180 dias — caracteriza mora administrativa e configura situação de urgência, nos termos do Enunciado 93 do FONAJEF, ainda que o procedimento tenha sido inicialmente classificado como eletivo pelo NAT-JUS.

6.

Não há prova de que a consulta médica tenha efetivamente ocorrido em 07/11/2024, conforme indicado pela decisão agravada, sendo certo que documentos posteriores evidenciam tentativas infrutíferas de agendamento.

7.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), sendo possível o direcionamento da obrigação a qualquer ente, conforme o caso concreto.

8.

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura prioridade absoluta à saúde de crianças e adolescentes (art. 7º do ECA), impondo reforço na atuação estatal diante da vulnerabilidade do grupo.

9.

A ausência de atendimento à agravante configura ameaça ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, autorizando intervenção judicial para garantir o tratamento integral na rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede privada às expensas dos entes públicos.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora superior a 180 dias na realização de consulta médica especializada configura urgência apta a justificar a concessão de tutela de urgência, ainda que o procedimento seja inicialmente classificado como eletivo.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre Estado e Município, sendo legítima a imposição judicial conjunta da obrigação de garantir tratamento integral a adolescente com quadro clínico grave.

3.

A recusa ou demora excessiva na prestação de serviço essencial à saúde viola o direito fundamental ao mínimo existencial e à dignidade humana, autorizando a atuação judicial para assegurar sua efetividade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CPC, art. 300; ECA, art. 7º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2020; TJMT, Ap Cív n. 1013772-63.2019.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Eduarda Barbosa, representada por Ana Lúcia Martins, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 001624-38.2025.8.11.0025, indeferiu o pedido liminar consistente na disponibilização de consulta com especialista em ginecologia, e demais procedimentos que se fizerem necessários para o seu tratamento e acompanhamento (consultas, exames, cirurgias, medicamentos, etc.), formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Juína.

A parte Agravante aduz que a autora é adolescente, menor impúbere, diagnosticada com Malformações Congênitas do Útero e Colo do Útero (CID10: Q51), necessitando com urgência de consulta com especialista em ginecologia.

Apesar de devidamente cadastrada nos sistemas oficiais de regulação (FVP, SES-PRO e SISREG), permanece aguardando atendimento há mais de 180 dias, mesmo com parecer médico favorável à realização do tratamento.

Argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, com base em parecer técnico do NAT-JUS que afastou a urgência do procedimento por considerá-lo de natureza eletiva.

Contudo, sustenta que não houve realização da consulta alegadamente marcada para 07/11/2024, e que documentos posteriores demonstram persistência da inércia administrativa e “tentativas infrutíferas” de agendamento (Id. 289370388).

Relata ainda que a classificação como "não urgente" deve ser relativizada, dada a dilatação do tempo de espera, que por si só configura urgência, consoante o Enunciado 93 do FONAJUS, que considera inefetiva a política de saúde pública quando o tempo de espera por consulta excede 100 dias.

Acrescenta que a Agravante já foi submetida a cirurgias (neovagina, histeroscopia), apresentando condições clínicas delicadas como hematometrocolpo, hematossalpinge e agenesia renal, com risco iminente de danos à sua integridade física e psíquica, reforçando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

O efeito ativo ao recurso foi deferido, id. 289881360.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 291526864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 305312866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína a fornecerem consulta médica especializada em ginecologia para adolescente portadora de malformação congênita do útero e colo do útero.

Do caderno processual, confere-se que a adolescente Eduarda Barbosa foi diagnosticada com malformações congênitas do útero e colo do útero, especificamente malformação mülleriana com útero de aspecto didelfo, apresentando cavidade uterina esquerda com conteúdo hemático caracterizando hematometrocolpo e hematossalpinge à esquerda (CID-10 Q51).

A documentação médica demonstra que a paciente já foi submetida a procedimentos cirúrgicos complexos, incluindo neovagina com recidiva e várias tentativas de drenagem de hematocolpo, dilatação e trocas de sondas.

Os exames complementares revelaram também ausência do rim direito por provável agenesia renal, com o rim esquerdo apresentando dilatação acentuada do sistema pielocalicinal e ureteral, provavelmente decorrente de efeito compressivo pelo aumento do volume uterino, conforme documentação médica acostada aos autos. (id. 289370389, fls. 14/26).

Em razão de sua condição clínica, necessita de acompanhamento ginecológico especializado, porém aguarda há mais de 180 dias pela realização da consulta no Sistema Único de Saúde, sem qualquer perspectiva concreta de atendimento.

Conforme Ofício n. 103/3ªDP/2024, a paciente encontra-se devidamente cadastrada no Sistema FVP n. 20.944 e no sistema SES-PRO-2024/101066, contando com parecer médico favorável à realização do tratamento.

Em 07 de novembro de 2024, a menor foi integrada no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) com classificação de risco como Prioridade 3 - Atendimento eletivo para consulta ginecológica, permanecendo, contudo, na fila de espera sem previsão de atendimento.

O juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não restou comprovada a urgência do tratamento, considerando o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-JUS) que classificou a situação como não urgente ou emergencial.

Ademais, entendeu o magistrado que o procedimento teria sido realizado em 07/11/2024 no Hospital Universitário Júlio Müller, conforme registro no SISREG.

A Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, contudo, sustenta que a decisão recorrida merece reforma, argumentando que a excessiva demora na prestação do serviço de saúde configura mora administrativa que transforma procedimento inicialmente eletivo em urgente.

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Lei n. 8.080/90, em seu artigo 2º, reforça que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício", não admitindo escusas de natureza orçamentária ou administrativa para sua negativa.

No caso específico de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 7º, assegura prioridade absoluta no atendimento, garantindo o direito à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência.

Referida proteção integral impõe ao Estado responsabilidade reforçada na prestação de serviços de saúde a menores, especialmente quando portadores de condições clínicas complexas como a presente.

Assim, o Sistema Único de Saúde deve garantir atendimento integral, com prioridade às atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

A documentação médica acostada aos autos comprova a gravidade e complexidade do quadro clínico da agravante.

O diagnóstico de malformação mülleriana com útero didelfo, associado a hematometrocolpo, hematossalpinge e agenesia renal, demonstra condição que demanda acompanhamento ginecológico especializado continuado.

O histórico de procedimentos cirúrgicos anteriores, incluindo neovagina, com recidiva e múltiplas intervenções para drenagem, evidencia a necessidade de seguimento médico adequado para prevenção de complicações graves, incluindo infecções, comprometimento da saúde reprodutiva e impactos psicológicos significativos em adolescente em formação.

A classificação inicial do procedimento como eletivo pelo NAT-JUS deve ser relativizada diante da excessiva demora na prestação do serviço.

O Enunciado 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJEF) estabelece parâmetros objetivos para aferição da inefetividade das políticas públicas de saúde, considerando excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No presente caso, a Agravante aguarda há mais de 180 dias pela consulta ginecológica, prazo que ultrapassa significativamente os parâmetros considerados razoáveis pela jurisprudência especializada.

A documentação acostada aos autos comprova que, não obstante os esforços da administração pública, não houve efetiva realização da consulta em novembro de 2024, permanecendo a paciente na fila de espera.

A alegação de que o procedimento teria sido realizado em 07/11/2024 não encontra respaldo na documentação dos autos.

Pelo contrário, o ofício da Unidade Jurídica da SES/MT, datado de 10/02/2025, informa expressamente que "
todos os esforços, tentativas e pesquisas foram feitos pelo Serviço Social da Coordenadoria de Tratamento fora de domicílio com o objetivo de agendar consulta, mas não obtivemos sucesso
".

Deve-se considerar, ainda, a peculiar condição da Agravante como adolescente portadora de malformação congênita do sistema reprodutor.

Quanto aos requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verifica-se sua presença inequívoca.

A probabilidade do direito manifesta-se na obrigação constitucional e legal do Estado em garantir acesso universal à saúde, especialmente tratando-se de adolescente portadora de malformação congênita com parecer médico favorável ao tratamento.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo configura-se pela possibilidade de agravamento da condição clínica, desenvolvimento de complicações infecciosas, comprometimento da saúde reprodutiva e impactos psicológicos decorrentes da ausência de acompanhamento especializado adequado.

A negativa de prestação do serviço de saúde, ou sua excessiva demora, viola não apenas o direito constitucional à saúde, mas também os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O direito à saúde integra o núcleo essencial dos direitos fundamentais, não podendo ser relegado para segundo plano em face de questões administrativas ou orçamentárias.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), não afasta a obrigação de cada ente em suas respectivas competências.

Embora os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização devam ser observados, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilização solidária em caso de descumprimento.

No presente caso, tanto o Estado quanto o Município possuem responsabilidade na garantia do acesso da Agravante ao tratamento especializado, seja através da rede própria, conveniada ou contratualizada, seja mediante tratamento fora de domicílio quando necessário.

Ademais, deve-se observar que a responsabilidade solidária, no âmbito da saúde pública, é a regra diante do art. 196 da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário no sentido de impor, de forma simultânea, a obrigação aos entes federativos, enquanto não houver demonstração concreta de que determinado tratamento se insere, com exclusividade, na esfera de atuação de um deles.

Conclui-se, portanto, que a eventual competência do Estado de Mato Grosso para cumprir a obrigação não exclui a responsabilidade do Município de Juína, diante da solidariedade reconhecida nas demandas relacionadas à saúde pública.

A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS tem caráter meramente administrativo e visa à sua operacionalização, não podendo prevalecer sobre a solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

Assim, eventuais controvérsias acerca do repasse de verbas entre os entes federativos devem ser resolvidas na via administrativa ou por meio de ação própria, visando ao ressarcimento daquele que arcou com os custos.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. Recurso não provido. (N.U 1013772-63.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

A alegação de limitações estruturais ou orçamentárias não pode servir de escusa para violação de direito fundamental, especialmente quando se trata de adolescente em situação de vulnerabilidade.

A medida visa garantir o mínimo existencial em saúde, sem o que restariam comprometidos os direitos fundamentais à vida e ao desenvolvimento, notadamente diante da peculiar condição de adolescente em formação portadora de malformação congênita.

Dessarte, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional dos Requerentes de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

Desse modo, considerando que a paciente não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, assiste-lhe o direito de receber atendimento adequado, custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma célere e eficiente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, determinando que os Agravados, Estado de Mato Grosso e Município de Juína, adotem todas as providências necessárias para que a Agravante seja encaminhada para realização de consulta médica com especialista em ginecologia, bem como submetida a todos os procedimentos que se fizerem necessários para seu tratamento e acompanhamento, incluindo consultas, exames, procedimentos e medicamentos, na rede pública, conveniada ou, em caso de impossibilidade, na rede privada às expensas dos Recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025